Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-13.2020.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000282-13.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIANO ERTMANN - CPF: 008.024.001-16 (APELANTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELADO), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (APELADO), BRUNO VIEIRA CRISPIM - CPF: 076.563.044-36 (ADVOGADO), BEATRIZ RAMOS - CPF: 096.814.329-67 (ADVOGADO), PEDRO CELESTINO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 066.842.924-03 (ADVOGADO), LEONARDO ANTONIO CORREIA LIMA DE CARVALHO - CPF: 053.350.334-52 (ADVOGADO), JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO - CPF: 024.412.914-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000282-13.2020.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelante
: Juliano Ertmann

Apelados:
Todimo Materiais para Construção S.A. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO -

VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PISO PORCELANATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo previsto no art. 26, II, do CDC, aplica-se apenas para as reclamações administrativas por vício dentro do prazo de garantia perante o fornecedor, não se tratando de prazo prescricional para o ajuizamento de demanda indenizatória por vicio do produto, onde incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 da norma consumerista.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000282-13.2020.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelante
: Juliano Ertmann

Apelados:
Todimo Materiais para Construção S.A. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano Ertmann em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos ação de indenização por dano material e moral movida em face da Todimo Materiais para Construção S.A. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., reconheceu a decadência e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante alega o desacerto na r. sentença, vez que pleiteia indenização decorrente de vício por fato do produto, e por esta razão, se submete ao prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao prazo decadencial estabelecido no art. 26, II do mesmo diploma.

A Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 125187407), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000282-13.2020.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelante
: Juliano Ertmann

Apelados:
Todimo Materiais para Construção S.A. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Juliano Ertmann

moveu ação de indenização por dano material e moral contra a
Todimo Materiais para Construção S.A. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.
, alegando que
adquiriu da primeira requerida (Todimo) pisos de porcelanato da marca Elizabeth, Bianco Master, no valor de R$ 7.695,41 (sete mil seiscentos e noventa cinco reais e quarenta um centavos).

Narrou que o assentamento do piso foi realizado adequadamente em uma área de 150,09m2, com rejunte de parte do local (na cozinha) em cor preto grafite, contudo, após a limpeza, constatou a existência de marcas escuras que não saíram com a limpeza recomendada pela fabricante. Pleiteia indenização por dano material no valor de R$ 14.751,74 (quatorze mil setecentos e cinquenta um reais e setenta quatro centavos), além da indenização por dano moral.

Após apresentação da contestação (id. 125187376), o MM. Juiz a
quo
, acolheu a preliminar de decadência e julgou improcedente a ação (id. 125187399).

Irresignado, o apelante recorre aduzindo a não aplicação do prazo decadencial, sob o argumento de que se trata de fato do produto, submetendo-se ao prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Embora tenha a sentença reconhecida ocorrência da decadência para a propositura da demanda inicial, vez que a apenas foi manejada a ação quando decorrido o prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC. Contudo, o prazo previsto no aludido dispositivo da norma consumerista aplica-se apenas para as reclamações administrativas por vício dentro do prazo de garantia perante o fornecedor

No caso em apreço, o apelante busca a indenização sob alegação de que
vício no revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor. Logo,
o ajuizamento de demanda indenizatória incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
pr
escreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmando sobre a caracterização de fato do produto, para caracterização do vício do revestimento, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULAS NoS 7/STJ E 282/STF. PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor contra o fabricante e o comerciante de revestimentos cerâmicos após o surgimento de defeito do produto.

2. O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal.

3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

4. No caso, embora a fabricante tenha reconhecido o defeito surgido em julho de 2000, 9 (nove) meses após a aquisição do produto, o consumidor, insatisfeito com a proposta de indenização que lhe foi apresentada, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em 22/3/2002, quando ainda não superado o prazo prescricional.

5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos.”
(REsp n. 1.176.323/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.

03.03.2015)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – AUSÊNCIA APARENTE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “(...) Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal.

3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (STJ - REsp: 1176323 SP).”
(TJMT, RAC 1022661-75.2020.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j.08.09.21)

Dessa forma, não há como reconhecer a decadência, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da ação indenizatória, para averiguar se o vício decorreu de defeitos no piso porcelanato ou de falhas no assentamento das peças.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022